Tribunal: TJMT
Processo: 1015454-88.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1015454-88.2021.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DRa. DIANA ALVES RIBEIRO
PACIENTE(S): JEFERSON APARECIDO CORREIA DA COSTA FARIA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de JEFERSON APARECIDO CORREIA DA COSTA FARIA contra ato omissivo atribuído ao Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (código 532332), por não ter encerrado a instrução processual pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado por motivo torpe e à emboscada – art. 121, §2o, I e IV, do CP (www.seeu.pje.jus.br).
O impetrante sustenta que o paciente se encontra preso cautelarmente “há mais de 1 ano e 8 meses sem sequer ter sido interrogado nos autos”, a caracterizar excesso de prazo para encerramento da instrução processual (impetração em 24.8.2021).
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID. 99530992), com documentos (ID 99530996/ 99539458).
Relatos.
O constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada ao colegiado, após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (TJMT, HC N.U 1009776-63.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 8.7.2019; HC N.U 1002404-29.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 19.2.2020).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre esta impetração, em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de agosto de 2021.
Des. MARCOS MACHADO